Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. IMPLANTAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS. RESOLUÇÃO No 04/2024. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. VEDAÇÃO À REDISTRIBUIÇÃO POSTERIOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito do Gama/DF em face da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, no bojo do Inquérito Policial no 0702362-95.2024.8.07.0009, instaurado a partir do Termo Circunstanciado no 28/2024, para apurar os delitos previstos nos arts. 147 do Código Penal e 33 da Lei no 13.869/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o feito, à luz do art. 6o da Resolução no 04/2024 do TJDFT, que estabelece vedação à redistribuição de inquéritos em curso no momento da implantação do Juiz das Garantias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para processar e julgar feitos iniciados antes da implantação do Juiz das Garantias permanece com o juízo originário, nos termos do art. 6o da Resolução no 04/2024 do TJDFT, o qual estabelece expressamente que “não haverá redistribuição dos inquéritos e das medidas cautelares em curso no momento da implantação do juiz das garantias”.
4. A vedação à redistribuição de inquéritos prevista na norma tem natureza objetiva e visa garantir a segurança jurídica, a eficiência e a continuidade dos atos processuais. A prevenção se consolida com a prática de atos jurisdicionais antes da vigência do novo regime, fixando a competência do juízo que atuou originalmente no feito.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, 1a Vara Criminal de Samambaia/DF.
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 04/2024 do TJDFT, arts. 6o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966343, 0750487-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 05.02.2025;